Tribunal: TJDFT
Processo: 0725677-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA DO IMOVEL DA AGRAVANTE. PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO PRÓPRIO CONDOMINIO. POSSIBILIDADE. MANTIDO O VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM E DETERMINAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL. AVALIAÇÕES CORRETAS. IMPOSSIBILIDE DE VENDA DIRETA A REQUERIMENTO DO DEVEDOR. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel da agravante, tendo sido mantido o valor da avaliação do bem e a determinação de leilão judicial.
1.1. No recurso, a agravante pede a cassação da decisão, diante de omissões relativas à impugnação à avaliação judicial do bem penhorado, bem assim quanto ao exame do pedido de autorização para venda particular pela executada do bem penhorado. Pede o acolhimento da impugnação à penhora. Subsidiariamente, pugna pelo provimento do recurso para retificação do valor de avaliação do bem penhorado para R$350.000,00 e para que a executada, ora agravante, seja autorizada a realizar a venda particular do bem penhorado, sendo-lhe concedido o prazo de 1 (um) ano.
2. Segundo o art. 3o, IV, da Lei 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, as dívidas de condomínio do próprio bem não estão acobertados pela proteção legal instituída pela referida lei.
2.1. Jurisprudência desta Corte: “A impenhorabilidade do bem de família éinoponívelao credor quando se tratar de execução de taxas condominiais referentes ao mesmo imóvel.” (07483414920208070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 29/4/2021.)
3. Tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador).
3.1. Com efeito, o laudo constante nos autos está muito bem fundamentado, tendo esclarecido que o método de análise foi o comparativo e que a partir de dois imóveis paradigmas, nas mesmas condições, a perita esclareceu que: “A presente avaliação foi realizada com grau de segurança I uma vez que o número de amostra não passou de duas. A despeito dos poucos paradigmas utilizados nessa avaliação, o valor encontrado encontra-se dentro dos parâmetros praticados na região e de conhecimento dos Oficiais de Justiça do setor.”
3.2. A impugnação apresentada pela recorrente apresenta alguns anúncios de imóveis da região com valores superiores, mas que não equivalem ao imóvel da agravante, bem como inclui imóveis com valores aproximados um pouco acima do avaliado.
3.3. Nota-se que a elaboração do laudo judicial, por perita avaliadora, demonstrou, de forma técnica, a metodologia adotada para que se chegasse ao valor apontado. O bem foi avaliado por valores muito próximos aos dos dois anúncios juntados pela agravante, sendo plausível que a perito tenha, igualmente, efetuado uma avaliação técnica, justa e baseada em valores do mercado atual.
3.4. A perpetuação das avaliações do mesmo imóvel torna o feito dispendioso, moroso e fere o direito do credor de ver seu satisfeito. Além disto, a demora na realização da hasta pode inclusive fazer com que o bem fique ainda mais desvalorizado.
4. Nos termos do art. 879 do CPC, a alienação de bem penhorado será feita por iniciativa particular ou em leilão judicial eletrônico ou presencial.
4.1. Note-se que a alienação deverá ser feita a pedido do exequente, nos termos do art. 880 do CPC, não havendo qualquer previsão legal de deferir o pedido de venda direta a ser realizada pela devedora, com a concessão de um prazo tão grande (1 ano) para tanto.
4.2. Nota-se que a execução se processa no interesse do credor, devendo ser resguardado seu direito fundamental à satisfação do crédito executado, bem como o direito do devedor de responder pelo débito, resguardando-se a sua dignidade, além de processar-se a execução da forma menos gravosa. E essa é a hipótese dos autos, em que foi deferido o pedido de leilão de bem imóvel para pagamento de dívidas de condomínio.
5. Agravo improvido.